Tribunal: TJBA
Processo: 8143081-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143081-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pela apelante em face de instituição financeira, mantendo a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito foi indevida e se há configuração de dano moral a ser indenizado.

III. Razões de decidir

3. O banco demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes por meio de documentação idônea, incluindo proposta de abertura de conta e termo de adesão a serviços, assinados eletronicamente pela autora.

4. A negativação decorrente do inadimplemento de débito comprovadamente existente constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

5. A parte autora, ao alegar desconhecer o débito quando comprovadamente tinha ciência da contratação, alterou a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé.

6. Em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "É lícita a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito quando comprovada a existência da relação jurídica e do débito inadimplido, configurando exercício regular de direito pelo credor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, Lei nº 8.078/90; CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 1º e 2º, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05169400420198050001; TJ-MG - AC: 10000204456719001; TJ-SP - AC: 10045272020208260020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº

8143081-47.2023.8.05.0001
,
sendo apelante
VALDELICE DE ALMEIDA LIMA
,

e apelada,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.